Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712328-75.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 73663672), não conheço do recurso. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 14/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator